Tribunal: TJDFT
Processo: 0728187-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0728187-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA DE CASTRO SOUSA AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ELISA DE CASTRO SOUSA contra a decisão de ID 240951046 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do FUNDACAO GETULIO VARGAS, que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Afirma, em suma, que prestou concurso público para o cargo de TÉCNICO DO MPU/ADMINISTRAÇÃO; que não obteve pontuação suficiente para ser aprovado na etapa de provas objetivas, diante da ilegalidade das questões; que requereu a anulação das questões 46 e 69 e a alteração do gabarito da questão 66, tendo em vista flagrantes ilegalidades e incoerência técnico-científica em seu conteúdo e correção; que a banca examinadora manteve como correta alternativa contrária à jurisprudência do STJ (questão 49), adotou entendimento incompatível com a doutrina clássica de Administração (questão 66) e aplicou metodologia estatística incorreta e dados inconsistentes (questão 69); que a jurisprudência tanto do Supremo Tribunal Federal, quanto do Superior Tribunal de Justiça, admitem o controle judicial nos casos em que se verifique ilegalidade, arbitrariedade ou erro grosseiro, como no caso dos autos. Requer a concessão da tutela antecipada, para “que a banca proceda à revisão de sua nota objetiva, atribuindo-lhe a pontuação correta. Requer, ainda, que seja determinado que a banca faça a reclassificação do candidato na lista de aprovados da prova objetiva, assegurando sua convocação, ainda que em sub judice, para a próxima fase do certame (correção da prova discursiva e heteroidentificação), sob pena de multa diária no importe de r$500,00 (quinhentos reais), o que pretende ver confirmado no mérito. Custas recolhidas (ID 73892426). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. O Supremo Tribunal Federal decidiu, em Recurso Extraordinário com repercussão geral, que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas, sendo excepcionalmente permitido o juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. (RE 632.853, Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 26/06/2015). A hipótese discutida, prima facie, pretende avaliar os critérios de correção adotados pela banca examinadora, circunstância que encontra óbice na posição vinculante da instância superior. A distinção feita no mencionado acórdão, admitindo a revisão de casos teratológicos, se refere exclusivamente às hipóteses de erro perceptível de plano, em que não há necessidade de qualquer exercício de valoração dos critérios de avaliação (a exemplo daquela que aborda conteúdo flagrantemente não previsto do edital). Na hipótese, a agravante sustenta a necessidade de anulação das questões 46 e 69 e a alteração do gabarito da questão 66, tendo em vista flagrantes ilegalidades e incoerência técnico-científica em seu conteúdo e correção. Contudo, da leitura da petição inicial, vê-se que a parte pleiteia a revisão do gabarito, insurgindo-se contra a justificativa apresentada pela banca examinadora, a partir da análise do conteúdo das questões, com incursão em visões jurisprudenciais e doutrinárias, o que rechaça a alegação de erro grosseiro. Cabe ressaltar que “mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos.” (Acórdão 1228613, 07141890920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020). Colaciona-se precedente desta e. Turma consentâneo ao entendimento: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES E MUDANÇA DE GABARITO. IMPOSSIBILIDADE. INVASÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. DISCRICIONARIEDADE RESERVADA À BANCA EXAMINADORA DO CERTAME. ILEGALIDADE NÃO DEMONSTRADA. Em matéria de concurso público, a atuação do Poder Judiciário é limitada, não podendo intervir em critérios de avaliação e correção das questões de prova fixados por banca examinadora, salvo na hipótese de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE no 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não incumbe ao Poder Judiciário substituir a banca avaliadora ou intervir nos parâmetros de correção de testes e atribuição de notas ao candidato. Não evidenciada manifesta ilegalidade, descabida se revela a interferência do Poder Judiciário no controle do mérito administrativo. (Acórdão 1137810, 20160110780356APC, Relator: ESDRAS NEVES, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 14/11/2018, publicado no DJE: 20/11/2018. Pág.: 722/728). Ressalte-se, por fim, que não se trata de concordar ou não com o entendimento esboçado pela banca examinadora, mas da impossibilidade de revê-lo, na hipótese, conforme mencionado. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Desnecessária a intimação da parte agravada, não citada. Comunique-se ao juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora